Tribunal: TJSP
Processo: 2271901-49.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000035699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271901-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são impetrantes PAULO
HENRIQUE DE MORAES SARMENTO, WILLIAM CESAR PINTO DE OLIVEIRA,
GUILHERME SANTOS VIDOTTO e EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL e
Paciente ANTONIO CATIGERO CORREIA DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte da impetração e, na parte
conhecida, DENEGARAM A ORDEM. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2271901-49.2019.8.26.0000
- 2 -
Habeas Corpus n. 2271901-49.2019.8.26.0000
Impetrante: Dr. Paulo Henrique de Moraes Sarmento
Paciente: Antonio Catigero Correia da Silva
Comarca: Limeira 2a Vara Criminal
Voto n. 45.539
Ementa: HABEAS CORPUS Pretensa prática dos delitos de
associação criminosa, receptação e adulteração de sinal
identificador de veículo automotor
Apresentação de
resposta à acusação, com pleito de expedição de ofícios
Acolhimento na origem
'Writ' prejudicado neste
ponto
Incidência do art. 659 do Cód. de Processo
Penal
Alegação de excesso de prazo na formação da
culpa Inocorrência Feito que se encontra em regular
andamento Complexidade da causa que conta com outros
5 (cinco) corréus Fator que, em princípio, justifica
o alongamento dos prazos processuais
Precedentes

Designação
de
audiência
para
o
dia
5.3.2020

Manutenção da situação do increpado Conhecimento em
parte a impetração e, na parte conhecida, denegada a
ordem.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol do paciente
Antonio Catigero Correia da Silva, apontando-se como
autoridade coatora o MM. Juiz da 2a Vara Criminal da
Comarca de Limeira.
Em resumo, alega que o paciente estaria sofrendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2271901-49.2019.8.26.0000
- 3 -
possível constrangimento ilegal, em decorrência da r.
decisão que recebeu a denúncia ministerial sem ter
analisado os pleitos formulados pela Defesa para
expedição do ofícios à concessionária da Rodovia em
que ocorrida a prisão e ao comando da Polícia Militar
responsável pelos agentes públicos que atenderam a
ocorrência.
Sustenta, ainda, aparente excesso de prazo na
formação da culpa, circunstância que estaria a gerar o
propalado constrangimento ilegal.
Requer, nestes termos, a concessão da ordem para
determinar a suspensão da tramitação do feito e, ao
final, a nulidade da ação penal a partir da juntada da
resposta à acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2271901-49.2019.8.26.0000
- 4 -
Indeferido o pleito liminar (fls. 723/727), vieram
aos autos as informações judiciais prestadas (fls.
730/731 e 742/743) e, ao final, o r. parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça, este pelo conhecimento
parcial e, na parte conhecida, pela denegação da ordem
(fls. 746/752).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 45.539
Respeitosamente, conheço em parte da impetração e,
na parte conhecida, denego a ordem postulada e
justifico.
-1-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2271901-49.2019.8.26.0000
- 5 -
No tocante à alegação de que, na origem, S. Exa.,
o MM. Juiz, não teria analisado os pleitos formulados
na resposta à acusação, temos não mais subsistir
qualquer constrangimento advindo deste ato.
Cf. os esclarecimentos judiciais prestados a fls.
742/743, todos os pedidos formulados pela Defesa do
ora paciente foram devidamente atendidos, sendo, pois,
determinada a expedição dos ofícios solicitados (fl.
750, dos autos de origem).
Sendo assim, neste ponto específico o pleito
deduzido no presente 'mandamus' está prejudicado,
incidindo neste particular o quanto disposto no art.
659 do Cód. de Processo Penal.
-2-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2271901-49.2019.8.26.0000
- 6 -
Pende sobre o increpado pretenso envolvimento nos
delitos de associação criminosa, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
delito roubo majorado pelo concurso de agentes e
emprego de arma de fogo, pois, na companhia de outros
11 (onze) corréus, supostamente teria subtraído 320
(trezentos e vinte) aparelhos televisores, avaliados
em R$ 359.227,20 (trezentos e cinquenta e nove mil,
duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos).
Os fatos teriam ocorrido no dia 21.8.2019, sendo a
prisão preventiva decretada, em audiência de custódia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2271901-49.2019.8.26.0000
- 7 -
aos 22.8.2019.
A denúncia ministerial foi oferecida em 5.9.2019,
sendo devidamente recebida em 9.9.2019.
A Defesa do paciente ofereceu resposta à acusação,
em 7.10.2019, sendo ratificado o recebimento da
exordial acusatória, no dia 8.11.2019.
Designou-se audiência para o dia 8.1.2020, porém,
em virtude do recesso forense, as respostas dos
ofícios expedidos não teriam aportado no Juízo, tendo
S. Exa., redesignado o ato para 5.3.2020 (fl. 764, dos
autos originários).
Importante anotar que, “A jurisprudência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2271901-49.2019.8.26.0000
- 8 -
Tribunais Superiores e desta Corte firmou-se no
sentido de que, para a configuração do excesso de
prazo, não basta a extrapolação da soma aritmética dos
prazos dos atos processuais, porquanto a demora no
trâmite processual deve ser verificada à luz do
princípio da razoabilidade, uma vez que somente a
demora injustificada para o término da instrução
autoriza a soltura do réu” (TRF 3a Região, HC no
38.002/SP, 2a T., rel. Juiz Nelton dos Santos, j. de
08/12/09). No mesmo teor: RT, 677/330.
Realmente, somente se cogita da existência de
constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for
motivado pelo descaso injustificado do Juízo, o que
não se verifica na hipótese presente.
Nem nos é dado olvidar que o feito conta com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2271901-49.2019.8.26.0000
- 9 -
envolvimento de 5 (cinco) denunciados, fator que
justifica maior elasticidade dos prazos para a
conclusão
da
ação
penal,
alinhado
aos
pleitos
formulados pela Defesa do paciente de expedição de
ofícios.
Em casos deste jaez a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela
possibilidade de extensão da prisão processual: “(...)
A complexidade da causa, o concurso de pessoas, o
concurso de crimes, a expedição de cartas precatórias
e a intensa movimentação processual, como in casu, são
indicativos de que a marcha processual, embora
superados os prazos legais, seja razoável à espécie
(...)” (HC 485.056/AC, rel. Min. LAURITA VAZ, 6a T.,
J. 2.5.2019) (negrito deste relator).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2271901-49.2019.8.26.0000
- 10 -
Veste como luva para o caso julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça, esclarecendo que: “Os prazos
indicados para a consecução da instrução criminal
servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam
conforme as peculiaridades de cada processo, razão
pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado à
luz
do
princípio
da
razoabilidade”
(STJ,
RHC
44.513/CS, 5a T., rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de
01/07/14).
Neste mesmo sentir: STJ, HC 283.984/PE, 5a T.,
rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 01/08/14; STJ, RHC
47.724/BA, 5a T., rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJe de 01/08/14).
Destarte,
inexiste,
pois,
o
alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2271901-49.2019.8.26.0000
- 11 -
constrangimento ilegal, uma vez que o “princípio da
razoabilidade” recomenda alguma tolerância com os
prazos processuais, principalmente na atualidade, em
que a violência se vem multiplicando a cada dia, com
inúmeros processos nas mais diversas Comarcas e Varas,
impossibilitando a conclusão dos feitos nos mesmos
prazos anteriormente considerados como suficientes e
necessários para conclusão dos processos criminais
(STJ, HC 230.099/CE, 6a T., rel. Min. OG FERNANDES,
DJe de 24.12.12).
Em suma, ausente ilegalidade visível 'ictu oculi',
é hipótese de manutenção da situação do increpado.
Ante tais circunstâncias e aquilo que é tratado
nestes autos, ao menos para esta fase, proponho à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2271901-49.2019.8.26.0000
- 12 -
Turma recursal que conheça em parte da impetração e,
na parte conhecida, DENEGUE A ORDEM.

Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator